Tribunal: STF
Processo: HC 264026
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ingrid Cristina Pacheco Ferreira dos Santos, em favor de Guilherme de Faria Ribeiro, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 967.544/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de GUILHERME DE FARIA RIBEIRO e HENRIQUE RODRIGUEZ GARCIA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que, no julgamento da Apelação Criminal n. 0064351-41.2014.8.26.005, absolveu os pacientes do crime de associação para o tráfico, mas manteve a pena de 5 anos de reclusão, imposta pela prática do delito de tráfico de drogas, em regime inicial fechado (e-STJ fls. 26/44 e 996/1.000). 



    No presente writ, a defesa postula, em síntese (e-STJ fl. 20): 



    seja concedida liminar para suspender qualquer ato de execução penal contra os impetrantes, e no merito conceder ordem de habeas corpus para: a) Que seja aplicada a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4 da Lei 11.343/2006, em seu grau máximo, fixando- se o cumprimento da pena em regime aberto com a possibilidade de substituição prevista no Código Penal. 



    É, em síntese, o relatório. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. 



    Em juízo de reconsideração, a ordem foi concedida para aplicar o redutor em 1/6.



    Inconformada, o paciente interpôs novo agravo regimental, sem êxito.



    Novo recurso interposto.



    A impetrante veio a esta Corte sem o ato impugnado.



    Intimada para trazê-lo, alegou que ainda não foi disponibilizado.



    É o relatório.



    Decido.



    A impetrante veio a esta Corte para impugnar um ato que não existe no mundo jurídico, porque ainda não publicado.



    Inadmissível, pois, a presente impetração.



    Ante o exposto, julgo extinto o habeas corpus, sem prejuízo de análise de nova impetração, quando acompanhada dos documentos indispensáveis.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente